Tribunal: TJES
Processo: 0003529-45.2017.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003529-45.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE LOPES SUZANO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação declaratória com repetição de indébito em que se pretende a revisão do cálculo de ICMS de forma a afastar a incidência da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do tributo, além da repetição de indébito do valor cobrado indevidamente, retroativo aos últimos cinco anos.

Em sede de sentença (fls. 162) o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão em favor de MARIA JOSE FREITAS LOPES para:

a) DECLARAR a inexistência de relação.jurídico-tributária quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD), determinando à parte requerida que se ABSTENHA IMEDIATAMENTE de cobrar da parte autora o ICMS sobre valores discriminados como "Transmissão" e "Distribuição" no quadro "DETALHES DO VALOR FATURADO (R$)" existente nas faturas emitidas pela concessionária INCIDINDO o cálculo do ICMS somente no consumo efetivo de energia elétrica;

b) CONDENAR o ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ressalvada a prescrição quinquenal, à restituição em SIMPLES do valor de R$ 802,65 (oitocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) comprovadamente recolhido pelo requerente a título de ICMS sobre os valores discriminados como "Transmissão" e "Distribuição" no quadro "DETALHES DO VALOR FATURADO (RS)" existente nas faturas emitidas pela concessionária, incidindo unicamente correção monetária a partir de cada desembolso até o trânsito em julgado.

contando-se, a partir de então, apenas a taxa SELIC;

c) DECLARAR a INEXISTÊNCIA da ocorrência de dano moral e assim JULGAR IMPROCEDENTE o referido pedido:

d) DEIXAR de CONFIRMAR a LIMINAR concedida tendo em vista a decisão proferida no procedimento de SUSPENSÃO DE LIMINARES 0008532-71.2017.8.08.0000 em trâmite no Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que acabou por SUSPENDER os efeitos dela;

e) RESOLVER o MÉRITO e JULGAR EXTINTO o presente feito nos termos no art. 487, inc. I do CPC.”

Inconformado, o recorrente interpôs recurso inominado pela reforma da sentença (fls. 141/160).

Não foram apresentadas contrarrazões.

À fl. 163 foi proferido despacho determinando o sobrestamento do feito.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Quanto à matéria, tramita incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), de nº 0013719-60.2017.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ainda não definitivamente julgado.

Ocorre que o C. STJ firmou a Tese nº 986, segundo a qual
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo),
integra
, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996,
a base de cálculo do ICMS
.

Importante consignar a modulação de efeitos realizada no caso: 1) considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela,
desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final; 2) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

Como se verifica, a parte recorrida não foi beneficiada pela modulação de efeitos, uma vez que a sentença deixou de confirmar a liminar tendo em vista a decisão proferida no procedimento de SUSPENSÃO DE LIMINARES nº 0008532-71.2017.8.08.0000 (de 02/05/2017 - fls. 134 dos autos), conforme alínea “d” da sentença.

Assim, a sentença guerreada encontra-se em desconformidade com o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, razão pela reformo-a para julgar improcedente os pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito, em respeito à tese firmada no Tema 986/STJ,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)